Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-11.2023.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-11.2023.8.14.0007

APELANTE: JHONATAN CABRAL RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COESAS. RESISTÊNCIA ATIVA COM VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. MESMA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA E TENTATIVA DE DESARME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, CP). MULTA. INAPLICÁVEL AO ART. 329, CP. DECOTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. INDEFERIMENTO. REPARAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, CPP). AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E INSTRUÇÃO. AFASTAMENTO. PENA DE MULTA NO FURTO. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27299080, datada de 13/01/2025) que condenou
o apelante JHONATAN CABRAL RAMOS
, pela prática dos delitos tipificados no art. 155,
caput
, c/c § 1º, e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Absolvição quanto ao crime de resistência.

·

Redimensionamento da pena-base, afastando a valoração negativa dos "antecedentes e das "circunstâncias do crime".

·

Afastamento da majorante do repouso noturno no furto.

·

Reconhecimento do arrependimento posterior.

·

Exclusão da indenização mínima (R$ 1.000,00).

·

Isenção da pena de multa devido à hipossuficiência.

III - Razões de decidir

02.

Mantém-se a condenação porque a prova judicial é coesa (APF e depoimentos dos guardas, corroborados por testemunha), evidenciando
resistência ativa
com violência (inclusive tentativa de desarmamento), o que supera mera fuga/resistência passiva.

03.

Afasta-se a negativação dos
antecedentes
, pois havia
uma única

condenação apta e ela já foi usada como
reincidência
; usar o mesmo título também na 1ª fase configura bis in idem.

04.

Mantém-se a vetorial negativa por fundamentos concretos:
furto contra vítima idosa e deficiente visual
(vulnerabilidade) e
resistência com tentativa de desarme
(maior risco e reprovabilidade).

05.

Recalcula-se a pena com parâmetro proporcional (1/6 por vetorial e 1/6 na reincidência; no furto, majorante do repouso noturno), e
decota-se multa
eventualmente imposta na resistência por ausência de previsão legal.

06.

Fixa-se
semiaberto
,
ante pena total inferior a 4 anos, reincidência e circunstâncias majoritariamente favoráveis (Súmula 269/STJ).

07.

Indeferido por ausência de
voluntariedade
, pois a restituição decorreu de atuação policial/terceiros sem prova de iniciativa do réu.

08.

Afasta-se a indenização por falta de
pedido certo
e de
instrução probatória
sobre o quantum (Tema 983/STJ).

09.

Mantida por ser
cogente

quando prevista no tipo; hipossuficiência é matéria da execução.

IV - Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

11.

É vedado utilizar a mesma condenação para negativar antecedentes e, simultaneamente, reconhecer reincidência (bis in idem); comprovada resistência ativa com violência, mantém-se a condenação; circunstâncias concretas (vulnerabilidade da vítima e tentativa de desarme) justificam exasperação da pena-base; arrependimento posterior exige voluntariedade; reparação mínima demanda pedido determinado e base probatória; multa cominada é obrigatória e a hipossuficiência é analisada na execução.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, §1º e §4º, I, c/c art. 329, ambos do Código Penal, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 802174 RS 2023/0043058-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2121731 SP 2022/0135520-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2121731 SP 2022/0135520-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AgRg no HC: 781293 SP 2022/0346953-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2786637 SP 2024/0416681-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

(STJ - RHC: 173285 PR 2022/0355267-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AREsp: 2466455 PI 2023/0335722-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2398933 SP 2023/0224113-6, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002207928 MS 2025/0129011-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002046451 MG 2023/0005302-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

(STJ - AREsp: 2471913 BA 2023/0353725-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009613820248140021 33582868, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005349220208140028 33610063, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800360-11.2023.8.14.0007
.

APELANTE: JHONATAN CABRAL RAMOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JHONATAN CABRAL RAMOS
(ID: 27299087 em 11.03.2025), irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião (ID: 27299080 em 13.01.2025), que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I, c/c art. 329, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID: 27299007 - Págs.

01 a 03 em 30.05.2025) que, no dia 29 de abril de 2023, por volta de 01h00 (madrugada), o apelante invadiu a residência de seu vizinho, o idoso Raimundo Pereira Campos (82 anos, deficiente visual e com dificuldade de locomoção), mediante rompimento de obstáculo, subtraindo para si uma rede de pesca (malhadeira). Ato contínuo, ao ser abordado pela Guarda Municipal, o réu resistiu à prisão mediante violência, tentando agredir a guarnição e desarmar um dos agentes.

Em suas Razões Recursais (ID: 27299087 em 11.03.2025), a defesa pleiteia:

·

Absolvição quanto ao crime de resistência, alegando atipicidade por ausência de violência real (apenas resistência passiva);

·

Redimensionamento da pena-base, afastando a valoração negativa dos "antecedentes" (
bis in idem
com a reincidência) e das "circunstâncias do crime";

·

Afastamento da majorante do repouso noturno no furto, sob alegação de violação ao princípio da correlação, pois não requerida expressamente na denúncia;

·

Reconhecimento do arrependimento posterior, alegando devolução dos bens antes do recebimento da denúncia;

·

Exclusão da indenização mínima (R$ 1.000,00), por ausência de pedido líquido e instrução específica;

·

Isenção da pena de multa devido à hipossuficiência.

Em Contrarrazões (ID: 27299093 em 31.03.2025), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 28016799 em 01.07.2025), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, especificamente para afastar a negativação dos antecedentes criminais (para evitar
bis in idem
) e excluir a reparação de danos por falta de contraditório específico, mantendo-se os demais termos da condenação.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA POR DE PROVAS -

CRIME DE RESISTÊNCIA

(ART. 329 DO CP).

A Defesa postula a absolvição do apelante quanto ao delito de resistência, sustentando a atipicidade da conduta e a insuficiência do acervo probatório, ao argumento de que o réu teria apenas tentado evadir-se do local, caracterizando, quando muito, resistência passiva, sem emprego de violência ou grave ameaça contra os agentes públicos.

A tese não merece acolhimento
.

A materialidade e a autoria delitivas restaram satisfatoriamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, notadamente
pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID: 27298992) e pela prova oral colhida em audiência (ID: 27299074), devidamente analisada na sentença e corroborada pelo Parecer Ministerial (ID: 28016799, pág. 04).

Os Guardas Municipais
Josimar Soares de Melo
e
Antônio Fábio da Costa e Silva
prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes, relatando que, após serem acionados em razão de ocorrência delitiva, dirigiram-se ao local e procederam à abordagem do apelante, ocasião em que este passou a apresentar comportamento exaltado e agressivo, insurgindo-se contra a atuação estatal.

Ambos afirmaram,
de forma categórica
,
que o recorrente opôs resistência ativa à prisão
,
empregando força física para evitar sua contenção
, chegando, i
nclusive
,
a tentar sacar a arma funcional do agente Josimar
,
com o intuito de agredi-lo
, circunstância que exigiu o uso moderado e proporcional da força para sua imobilização.

Tais declarações foram corroboradas pela testemunha Edilma Raiol de Lima (ID: 27299075), que confirmou ter presenciado a resistência do apelante durante a abordagem, reforçando a higidez e a convergência do quadro probatório delineado nos autos.

Registre-se que o interrogatório judicial do réu restou prejudicado em razão de sua revelia, circunstância que, embora não lhe acarrete prejuízo processual automático, impede a apresentação de versão defensiva apta a infirmar os elementos de convicção
coligidos.

No plano jurídico, cumpre destacar que, para a configuração do crime previsto no art. 329 do Código Penal, basta que o agente se oponha à execução de ato legal mediante violência ou ameaça dirigida a funcionário público competente ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a resistência ativa à prisão, quando marcada por violência concreta ou por comportamento que exponha a risco a integridade física de agentes públicos, constitui elemento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como para a adequada subsunção típica ao delito de resistência, sobretudo quando a conduta ultrapassa a mera fuga e se traduz em investida direta contra a execução do ato legal. Colhe-se:

“(...) Ademais, os indícios de irresignação do agravante diante da lei penal, bem como de sua natureza violenta,
são reforçados por sua suposta resistência à prisão
,
tendo fugido da viatura policial
,
bem como investido contra a guarnição com a finalidade de impedir sua recolocação no veículo
,
ocasião em que teria atingido um policial militar com uma cabeçada
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 802174 RS 2023/0043058-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023). Grifei.

“(...) O caso em análise não se adéqua à jurisprudência acima citada. A partir das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal a quo,
verifica-se que a conduta do réu não foi de simples descumprimento de uma ordem de trânsito
,
mas sim hipótese configuradora do art. 329 do Código Penal
,
uma vez que
,
para opor-se à execução de ato legal
,
o agente acelerou o carro em direção aos policiais que efetuavam o bloqueio e quase os atropelou
-
em termos populares
,
jogou o veículo em cima dos policiais
.
A atitude não se confunde com a mera fuga
,
mas configurou verdadeiro ataque direto aos executores da ordem
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2121731 SP 2022/0135520-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022). Grifei.

Na hipótese vertente, restou amplamente demonstrado que a oposição
não se limitou à mera fuga ou resistência passiva
,
mas se materializou por meio de violência real
,
consubstanciada na tentativa de desarme de agente público
,
no emprego de força física e na prolação de ameaças diretas
, condutas que extrapolam o campo da desobediência e se amoldam, com precisão, à tipicidade penal da resistência.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o delito se consuma com a simples oposição violenta ou ameaçadora ao ato legal, sendo prescindível que o agente alcance o resultado pretendido de impedir a atuação estatal, por se tratar de crime formal. Veja-se:

“(...) A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência,
de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime
,
que se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2121731 SP 2022/0135520-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022). Grifei.

Do mesmo modo, é assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

Diante desse contexto, evidencia-se que o acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para demonstrar que o apelante, de forma consciente e voluntária, opôs-se à execução de ato legal de prisão mediante violência e ameaça, subsumindo sua conduta ao tipo penal do art. 329 do Código Penal.

Assim,
inviável o acolhimento do pleito absolutório por alegada atipicidade ou insuficiência de provas
, impondo-se a manutenção integral da condenação pelo crime de resistência, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A Defesa insurge-se contra a dosimetria realizada pelo Juízo de origem, postulando o redimensionamento da pena-base. Sustenta, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na valoração dos antecedentes criminais e a inidoneidade da fundamentação empregada para negativar as circunstâncias do crime.

O reexame da dosimetria impõe-se à luz do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, bem como dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

2.1.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base para ambos os delitos (furto e resistência), valorou negativamente duas vetoriais:
antecedentes criminais
e
circunstâncias do crime
.

A)

Antecedentes Criminais
:

A negativação desta vetorial foi fundamentada na existência de condenação anterior.

Contudo, na segunda fase da dosimetria,
a mesma condenação foi utilizada para fins de incidência da agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal).

Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais (ID: 27298993), verifica-se que o apelante possui
apenas uma condenação definitiva apta a produzir efeitos penais
(Processo nº 0000021-95.2017.8.14.0104, com trânsito em julgado em 08/02/2018).

Nessas circunstâncias, a utilização do mesmo título condenatório para, simultaneamente, negativar os antecedentes e agravar a pena pela reincidência configura vedado
bis in idem
, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Inexiste o alegado bis in idem, pois a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
havendo mais de uma condenação
,
está o julgador autorizado a utilizar uma delas para a caracterização da reincidência e a outra para a majoração da pena-base na primeira fase do cálculo da pena
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 781293 SP 2022/0346953-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023). Grifei.

Em sentido contrário ao entendimento firmado no precedente citado acima,
deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria
,
mantendo-se a condenação anterior apenas para fins de reincidência na segunda fase
. Isso porque a utilização do mesmo registro condenatório para elevar a pena-base e, ao mesmo tempo, agravar a pena como reincidência configura indevida duplicidade de valoração, em afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, inexistindo múltiplas condenações que autorizem a cisão valorativa admitida pela jurisprudência,
a solução mais adequada é restringir os efeitos da condenação pretérita à segunda fase
, evitando-se exasperação desproporcional da pena.

B)

Circunstâncias do Crime
:

No tocante às circunstâncias do crime,
a tese defensiva não merece acolhimento
.

A exasperação foi fundamentada em elementos concretos e idôneos:

·

Quanto ao furto:
o delito foi praticado contra vítima em condição de extrema vulnerabilidade, idoso de 82 anos e deficiente visual, circunstância que facilitou a consumação e reduziu a capacidade defensiva do ofendido.

·

Quanto à resistência:
a conduta extrapolou o núcleo típico, pois o agente, além de se opor ao ato legal, tentou desarmar guarda municipal durante a abordagem, elevando o risco da ação policial
.

Tais circunstâncias excedem as elementares dos tipos penais e revelam maior reprovabilidade concreta, legitimando a exasperação da pena-base, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência desta Corte admite a consideração das circunstâncias da vulnerabilidade da vítima e do desamparo dos dependentes como fatores que extrapolam o resultado típico do homicídio, justificando o aumento da pena-base
(ut, AgRg no AR Esp n. 2.594.523/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, D Je de 18/11/2024). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2786637 SP 2024/0416681-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

“(...)
Conforme a jurisprudência desta Corte
,
a gravidade concreta da conduta
,
somada à vulnerabilidade da vítima
... (...)” (STJ - RHC: 173285 PR 2022/0355267-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). Grifei.

Mantém-se, assim, a negativação da vetorial
circunstâncias do crime
.

2.2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

(NOVA DOSIMETRIA).

Afastada a vetorial negativa dos
antecedentes criminais
, a fim de evitar indevido
bis in idem
, remanesce, em relação a ambos os delitos, apenas a vetorial
circunstâncias do crime
como desfavorável.

Procede-se, assim, à nova dosimetria, adotando-se a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima legal na primeira fase, bem como idêntico critério na segunda fase.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

I –
CRIME DE FURTO
.

Pena abstrata:
reclusão de
01 (um) a 04 (quatro) anos
, e multa.

1ª Fase – Pena-Base
.

Considerando a existência de
01 (uma) circunstância judicial desfavorável
(circunstâncias do crime –
vulnerabilidade da vítima
), aplica-se o aumento de
1/6
sobre a pena mínima legal.

·

Pena-base:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

2ª Fase – Pena Intermediária
.

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e ausentes atenuantes, incide o aumento de
1/6
sobre a pena-base.

·

Pena intermediária:

01 (um) ano
,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

3ª Fase – Pena Definitiva
.

Incide a causa de aumento do
repouso noturno
(art. 155, § 1º, CP), na fração de
1/3 (um terço)
.

·

Pena definitiva (Furto):

01 (um) ano
,

09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

II –
CRIME DE RESISTÊNCIA
.

1ª Fase – Pena-Base
.

Considerando
01 (uma) circunstância judicial desfavorável
(circunstâncias do crime – tentativa de desarmamento de agente público), aplica-se o aumento de
1/6
sobre a pena mínima.

·

Pena-base:

02 (dois) meses
e
10 (dez) dias de detenção
.

2ª Fase – Pena Intermediária
.

Presente a agravante da reincidência, aplica-se aumento de
1/6
:

·

Pena intermediária:

02 (dois) meses
e
21 (vinte e um) dias de detenção
.

3ª Fase – Pena Definitiva
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição.

·

Pena definitiva (Resistência):

02 (dois) meses

e

21 (vinte e um) dias de detenção
.

Ressalte-se que o preceito secundário do art. 329 do Código Penal
não prevê pena de multa
, razão pela qual eventual imposição deve ser decotada, por força do princípio da legalidade.

III –
CONCURSO MATERIAL
.

Procede-se à soma das penas, as quais deverão ser executadas inicialmente pela reprimenda de reclusão:

·

Reclusão:
01 (um) ano
,
09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias
;

·

Detenção:
02 (dois) meses
e
21 (vinte e um) dias
;

·

Multa:
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

IV –
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
.

Considerando o
quantum
de pena fixado (inferior a 04 anos), a reincidência e o fato de que as circunstâncias judiciais se mostram majoritariamente favoráveis, subsistindo apenas uma vetorial negativa, afigura-se desproporcional a imposição de regime mais gravoso.

Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Diante do redimensionamento substancial da pena, anteriormente fixada em patamar significativamente superior, estabelece-se o
REGIME INICIAL SEMIABERTO
para cumprimento da reprimenda.

03.

ARREPENDIMENTO POSTERIOR
.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, ao argumento de que houve restituição integral da
res furtiva
antes do recebimento da denúncia. Sustenta que, embora a devolução tenha sido efetivada por familiares do réu, tal circunstância não afastaria a voluntariedade exigida pela norma.

O pleito
, contudo,
não comporta acolhimento
.

Para a incidência do benefício do arrependimento posterior, a legislação penal exige a presença cumulativa de requisitos objetivos,
consistentes na reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia
, e de requisito subjetivo essencial, qual seja,
a voluntariedade do agente na promoção do ressarcimento
.

Da análise dos autos, verifica-se que a restituição do bem subtraído (rede de pesca/malhadeira) ocorreu, de fato, antes do recebimento da inicial acusatória.
Todavia
,
a devolução foi efetivada por familiares do apelante
, e apenas após a atuação das forças policiais, conforme consignado na sentença (ID: 27299080) e nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Embora a jurisprudência admita que a reparação do dano possa ser realizada por terceiros, faz-se imprescindível que tais atos sejam praticados em nome e por determinação do agente, evidenciando que a iniciativa partiu de sua esfera volitiva.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal exige a presença do requisito da voluntariedade, não se configurando o arrependimento posterior quando a restituição do bem decorre de atuação estatal, como prisão em flagrante ou diligência policial, circunstância que evidencia ausência de espontaneidade do agente. Colhe-se:

“(...)
Quanto à causa de diminuição de pena do arrependimento posterior
,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não configura a hipótese
,
por ausência do elemento necessário da voluntariedade
,
quando a devolução do bem apenas se dá após a prisão do agente ou após outra ação policial
(AgRg no AREsp n. 2.359.464/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). (...) No caso dos autos,
não resta configurado o arrependimento posterior
,
já que a devolução do bem não foi voluntária
,
mas sim após ação policial
, tendo o réu indicado o local em que escondeu o aparelho somente após ser interceptado pela equipe. (...) “(STJ - AREsp: 2466455 PI 2023/0335722-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que não se considera caracterizada a voluntariedade
,
elemento indispensável ao reconhecimento do arrependimento posterior
,
quando
,
como se ocorre na hipótese dos autos
,
a devolução da res furtiva se dá apenas após a prisão do Acusado
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2398933 SP 2023/0224113-6, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024). Grifei.

No caso concreto, inexiste qualquer elemento probatório apto a demonstrar que o réu, ainda que segregado, tenha solicitado, autorizado ou orientado seus familiares a procederem à devolução do bem com o propósito de reparar o prejuízo causado à vítima.

Ao revés,
o contexto fático delineado revela que a recuperação do objeto decorreu de diligências investigativas e da intervenção de terceiros alheios à manifestação de vontade do acusado
, circunstância que afasta o requisito subjetivo indispensável à configuração do instituto.

Diante da ausência de voluntariedade,
mantém-se o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal
.

01.

REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, IV, CPP) – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
.

A Defesa pugna pela exclusão da condenação imposta a título de reparação mínima de danos, fixada na sentença em R$ 1.000,00, sustentando ausência de pedido certo e de instrução probatória apta a subsidiar o arbitramento do quantum indenizatório.

A insurgência merece acolhimento
.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é facultado ao Juízo criminal fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Todavia,
conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, firmada,
inclusive, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983
), tal fixação exige a presença de pressupostos específicos, notadamente:

(i)

Pedido expresso e determinado na peça acusatória, com indicação do montante pretendido ou de parâmetros objetivos para sua aferição, e

(ii)

Oportunização do contraditório

quanto ao conteúdo e extensão do dano.

A exigência decorre da natureza híbrida do instituto, que, embora veiculado no título penal condenatório, projeta efeitos diretos na esfera civil do condenado, impondo-lhe obrigação patrimonial imediata, razão pela qual se impõe rigor na observância das garantias processuais.

Na hipótese vertente, verifica-se que o Ministério Público, na denúncia (ID: 27299008),
limitou-se a formular pedido genérico de arbitramento de indenização mínima
,
sem indicação de valor certo
,
tampouco de critérios objetivos que permitissem à Defesa exercer contraditório substancial sobre o quantum pretendido
.

Além disso, não houve instrução probatória específica voltada à apuração do prejuízo material ou do alegado dano moral suportado pela vítima, inexistindo elementos concretos aptos a embasar a quantificação realizada na sentença.

Cumpre registrar que o próprio Parquet, em sede recursal (Parecer ID: 28016799, pág. 08),
reconheceu a procedência do pleito defensivo
,
alinhando-se ao entendimento jurisprudencial que veda a fixação de indenização sem lastro probatório e sem delimitação objetiva do pedido
, citando, inclusive, precedentes no mesmo sentido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a ausência de pedido certo e de instrução adequada impede o arbitramento do valor mínimo indenizatório na esfera penal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, entendimento igualmente adotado por diversos Tribunais pátrios. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração reclama pedido expresso na inicial e a indicação do valor pretendido.
(...)

“
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia
,
com a indicação do montante pretendido
e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica." (...)” (STJ - REsp: 00000000000002207928 MS 2025/0129011-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos causados pela infração reclama pedido expresso na inicial
,
indicação do valor pretendido e
,
no caso de danos materiais, realização de instrução específica
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002046451 MG 2023/0005302-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025). Grifei.

Diante desse cenário,
revela-se juridicamente inviável a manutenção da condenação imposta a título de reparação de danos
,
impondo-se seu afastamento do título condenatório penal
.

Ressalte-se, por oportuno,
que tal exclusão não impede eventual postulação indenizatória na esfera cível própria
, onde haverá adequada dilação probatória para apuração da extensão do dano e definição do quantum reparatório.

Assim,
exclui-se a condenação fixada a título de reparação mínima de danos
, mantendo-se hígida a sentença nos demais termos.

02.

PENA DE MULTA
.

A Defesa pleiteia a isenção/exclusão da pena de multa, sob o argumento de hipossuficiência econômica do condenado.

O pedido
, contudo,
não merece acolhimento
.

A sanção pecuniária, quando prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador, possui natureza cogente e de imposição obrigatória, integrando o próprio comando normativo estabelecido pelo legislador.

Sua aplicação, portanto,
não se submete ao juízo discricionário do magistrado
,
constituindo decorrência direta do princípio da legalidade penal
(art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal; art. 1º do Código Penal), que impõe a estrita observância das penas abstratamente cominadas.

Reconhecida a prática delitiva e fixada a pena privativa de liberdade correspondente,
impõe-se
, por consectário lógico-jurídico,
a incidência da pena de multa
, sendo vedada sua exclusão na fase de conhecimento, sob pena de indevida mitigação do comando sancionatório legalmente previsto.

A orientação jurisprudencial é pacífica nesse sentido, assentando que a pena de multa, quando cominada de forma cumulativa, não pode ser afastada pelo julgador. Nesse sentindo:

“(...)
A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal
,
sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto
, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no recurso especial. (...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
,
em razão da falta de previsão legal
. (...)” (STJ - AREsp: 2471913 BA 2023/0353725-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025). Grifei.

“(...)
A pena de multa é de imposição obrigatória
,
nos termos do art. 49 do Código Penal
,
e sua eventual inexigibilidade por hipossuficiência deve ser apreciada na fase de execução penal
. (...)
A hipossuficiência econômica não afasta
,
por si só
,
a imposição da pena de multa
, cuja exigibilidade pode ser revista na execução penal. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009613820248140021 33582868, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A pena de multa integra obrigatoriamente o preceito secundário do crime de roubo
,
não sendo passível de afastamento em razão de hipossuficiência econômica
,
cabendo ao Juízo da Execução eventual análise sobre a forma de seu cumprimento
. (...)
A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência econômica
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005349220208140028 33610063, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No que tange à alegação de incapacidade financeira, cumpre registrar que tal circunstância não autoriza a isenção da multa na sentença condenatória.

Eventuais dificuldades no adimplemento da sanção pecuniária devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal
, a quem compete avaliar medidas como parcelamento, suspensão de exigibilidade ou outras providências executórias cabíveis, nos termos da legislação de regência.

Dessa forma,
inexistindo ilegalidade na fixação da pena de multa
,
impõe-se sua manutenção integral
, nos exatos termos delineados na sentença condenatória.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JHONATAN CABRAL RAMOS
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:
01 (um) ano
,
09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
; Detenção:
02 (dois) meses
e
21 (vinte e um) dias
; Multa:
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Excluir a condenação à reparação de danos
(R$ 1.000,00), por ausência de pedido líquido e instrução específica. Mantenho os demais termos da sentença (ID: 27299080), inclusive a condenação pelo crime de resistência, a majorante do repouso noturno e o regime inicial de cumprimento de pena fixado na origem, ajustado ao novo
quantum
da pena se necessário, observada a reincidência. Determino ao Juízo da Execução a retificação da guia, considerando a redução proporcional operada neste voto, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026